Tribunal: TJMT
Processo: 1026293-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026293-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO SALDANHA FARIAS - CPF: 703.707.371-72 (ADVOGADO), JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 373.040.625-68 (AGRAVANTE), ZAMITA DAVID BARBOSA - CPF: 138.618.751-87 (AGRAVADO), GEISA FERRARI - CPF: 037.236.691-07 (ADVOGADO), GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES - CPF: 822.832.061-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1026293-12.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ZAMITA DAVID BARBOSA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMISSÃO DE POSSE – TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O deferimento da tutela antecipada pressupõe o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, ausentes quando há dúvida em relação à natureza da ocupação do imóvel pelo demandado, o que impõe a formação do contraditório e a abertura da instrução.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Relatório

Agravo de Instrumento de decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, na Ação Reivindicatória, deferiu a tutela de evidência e determinou a expedição de mandado de imissão de posse em favor da autora (Id 70102486).

O agravante sustenta que vive no imóvel em litígio há mais de 18 anos e que o adquiriu em 2002 de Ananias Francisco de Moraes.

Aduz que a agravada abandonou o local, tanto é que ele construiu ali uma casa e durante todo esse tempo ninguém reclamou a propriedade. Desse modo, entende que tem a posse mansa, pacífica e duradoura.

Argumenta a necessidade da imediata suspensão da decisão atacada, tendo em vista o risco de prejuízo econômico e social (Id 70102470).

Efeito suspensivo deferido (Id 71231984).

Na contraminuta, a agravada apresenta fotos de guia de recolhimento de custas judiciais para comprovar que tenta recuperá-lo na Justiça e que inexiste posse pacífica por parte do agravante.

Também aduz que a imissão já se consumou e que o imóvel está desocupado e permanecerá fechado até que sobrevenha sentença; que propôs Ação de Reintegração de Posse contra Ananias em 2002, mas ele faleceu no curso do processo, que, diante disso, foi extinto sem resolução do mérito; que posteriormente ingressou em juízo contra o agravante e outras pessoas, visando suprir os erros da Ação anterior, contudo os invasores se revezaram e novamente a lide foi frustrada (Id 75669986).

Acrescenta que o agravante sempre soube que o lote não lhe pertence e que não tem direito à usucapião, levando-se em conta as demandas que propôs com o objetivo de recuperá-lo (Id 75669988).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026293-12.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ZAMITA DAVID BARBOSA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravada propôs a Ação Reivindicatória sob a alegação de ser a legítima proprietária do lote 04, situado na rua Dona Adelvita Galvão, quadra 133, loteamento Jardim Nova Barra, em Barra do Garças – MT.

Sustenta que, embora tenha protegido o local, o agravante o invadiu, mas a cadeia dominial comprovaria que o agravado não é o proprietário. Apresentou guia do IPTU de 2019, a matrícula atualizada, a escritura pública e o memorial descritivo.

O juízo
a quo
entendeu presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória, tais como a prova do domínio pela autora (agravada) e a posse injusta do réu, e determinou a desocupação.

A concessão da medida de urgência está condicionada ao preenchimento dos critérios elencados no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, o agravante argui que exerce a posse mansa e pacífica por vários anos, derivada de Contratos de Compra e Venda de pessoa que a detinha desde 2002. Instruiu as razões recursais com Ata Notarial, cópias de faturas de fornecimento de água e energia elétrica emitidas em seu nome e do antigo proprietário, comprovante do pagamento do IPTU ao longo de vários anos, Contrato de Permuta e fotografias, elementos que, em cognição sumária, demonstram o exercício de posse mansa e pacífica há mais de 17 anos.

A agravada, por sua vez, destaca ser inverídica essa afirmação, tanto assim que busca recuperar o imóvel desde 2004. No entanto, não produziu prova nesse sentido, portanto não cumpriu o disposto no art. 300 do CPC, especialmente no tocante à suposta posse injusta da parte contrária.

Em Agravo de Instrumento, ao Tribunal cumpre apenas analisar se a decisão impugnada está coerente com a fase em que foi proferida. No caso concreto, há dúvidas sobre a qualidade da posse exercida pelo agravante e sobre a aquisição por permuta, o que reclama dilação probatória exauriente.

Da mesma forma, não se constata o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tampouco que a imissão já se efetivou.

Posto isso, dou provimento ao Recurso para cassar a decisão impugnada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021